Tribunal: TJMT
Processo: 1047319-69.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047319-69.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE SERGIO TEMPESTA - CPF: 859.256.081-00 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1047319-69.2022.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante:
Banco Pan S.A.

Apelado:
José Sérgio Tempesta.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
APLICAÇÃO DO CDC – REVISÃO DE CONTRATO –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização de juros, em periodicidade diária ou mensal, desde que expressamente pactuada.

Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários, consoante preceitua o art. 86, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1047319-69.2022.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante:
Banco Pan S.A.

Apelado:
José Sérgio Tempesta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Pan S.A em face da r. sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral que move lhe José Sérgio Tempesta, julgou parcialmente procedente os pedidos da iniciais, para afastar a capitalização de juros,
cujos valores deverão ser apurados em sede de
liquidação de sentença
, procedendo-se,
se for o caso, a compensação
. E
condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante defende a impossibilidade de revisão das cláusulas pactuadas no caso vertente. Segue defendendo a legalidade da cláusula de capitalização dos juros, devendo ser reformada a sentença.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 220115660).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1047319-69.2022.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante:
Banco Pan S.A.

Apelado:
José Sérgio Tempesta

V O T O

Cinge-se dos autos que José Sérgio Tempesta ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por dano moral contra o Banco Pan S.A.,
aduzindo que buscou o banco réu para obtenção de um empréstimo consignado e com o passar dos anos, percebeu que os descontos mensais não se encerravam nunca e estavam aumentando, comprometendo sua renda. Após entrar em contato com o apelado para obter informações, descobriu que teria sido ludibriada com a realização da contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sendo que nunca teve a intenção de realizar tal contratação, mas sim um empréstimo consignado.

Ao final, requereu a aplicação da taxa de juros limitada a 1,71%, a.m. referente a taxa média aplicada pelo BACEN, o afastamento da capitalização de juros, a restituição de valores em dobro, a conversão do contrato para empréstimo consignado e a condenação em dano moral.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da iniciais, para afastar a capitalização de juros,
cujos valores deverão ser apurados em sede de
liquidação de sentença
, procedendo-se,
se for o caso, a compensação
. E
condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante defende a impossibilidade de revisão das cláusulas pactuadas no caso vertente. Segue defendendo a legalidade da cláusula de capitalização dos juros, devendo ser reformada a sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, consoante bem anotado pelo MM. Juiz ao proferir a r. sentença, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Acerca da capitalização mensal de juros, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Ademais, o e. STF já decidiu pela constitucionalidade da MP n. 2.170-36/2001, confira,
verbis
:

“JUROS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – ARTIGO 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.170-36 – CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional o artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36, que autoriza a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano – ressalvada a óptica pessoal. Precedente: recurso extraordinário nº 592.377/RS, redator do acórdão o ministro Teori Zavascki, submetido à sistemática da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 19 de março de 2015
. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”
(ARE n. 970912 AgRg/MS, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.08.2017 – negritei)

Ademais, sendo a cédula de crédito bancário em questão firmada em 02.06.2017 (id. 103172473 – pág. 01/04), ou seja, após a edição da MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001, repiso, não se aplica ao caso o quanto disposto na súmula 121 do STF, mormente pelo fato da súmula 596, também do STF, ser clara ao dispor que
“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”
.

No caso vertente, não consta no contrato de financiamento firmado entre as partes o termo “juros capitalizados” (id. 220114186), entretanto, percebe-se que a taxa mensal de juros é de 4,80% (quatro virgula oitenta por cento) ao mês, ao passo que a taxa ao ano é de 75,52% (setenta e cinco virgula cinquenta e dois por cento), ou seja, superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Desse modo, a partir do confronto entre tais percentuais, nota-se que não houve a aplicação do encargo no pacto entabulado entre os litigantes.

Ressalvada a opinião pessoal deste julgador, percebe-se que o STJ pacificou o entendimento sobre o tema no verbete sumular 541,
verbis
:
“A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal
é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”
(negritei).

Sendo assim, em respeito ao princípio constitucional da segurança jurídica, curvo-me ao entendimento da corte superior e reconheço a validade da cobrança da capitalização de juros, expressamente contratada no contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes (id. 220114186).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para manter a capitalização de juros nos contratos firmados entre os litigantes na forma contratada, devendo o apelado arcar com a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024